Tribunal: TJSP
Processo: 1528720-34.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubo em concurso de agentes – Provas suficientes à condenação – Réu detido em flagrante e reconhecido pessoalmente pela vítima – Confissão do acusado em Juízo – Causa de aumento bem demonstrada – Crime praticado em comparsaria com um indivíduo não identificado – Pena-base fixada em seu patamar mínimo – Circunstância atenuante da menoridade relativa reconhecida, mas

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubo em concurso de agentes – Provas suficientes à condenação – Réu detido em flagrante e reconhecido pessoalmente pela vítima – Confissão do acusado em Juízo – Causa de aumento bem demonstrada – Crime praticado em comparsaria com um indivíduo não identificado – Pena-base fixada em seu patamar mínimo – Circunstância atenuante da menoridade relativa reconhecida, mas sem reflexo na pena, a teor da Súmula 231 do STJ – Exasperação da pena relativa ao crime de roubo em 1/3 ante o concurso de agentes – Regime inicial fechado mantido – Necessidade de maior rigor no início do cumprimento da pena dos delitos praticados com grave ameaça à pessoa – Personalidade desvirtuada do acusado demonstrada pelas circunstâncias do delito e por sua vida pregressa – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1528720-34.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ
HENRIQUE ARCHANGELO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528720-34.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Voto no 14719
Apelação no 1528720-34.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo
Apelante: Luiz Henrique Archangelo dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MMa. Juíza: Doutora Maria Priscilla Fernandes Veiga Oliveira
Ementa
Apelação da Defesa Roubo em concurso de agentes Provas
suficientes à condenação Réu detido em flagrante e reconhecido
pessoalmente pela vítima Confissão do acusado em Juízo
Causa de aumento bem demonstrada
Crime praticado em
comparsaria com um indivíduo não identificado
Pena-base
fixada em seu patamar mínimo Circunstância atenuante da
menoridade relativa reconhecida, mas sem reflexo na pena, a teor
da Súmula 231 do STJ Exasperação da pena relativa ao crime de
roubo em 1/3 ante o concurso de agentes Regime inicial fechado
mantido Necessidade de maior rigor no início do cumprimento
da pena dos delitos praticados com grave ameaça à pessoa
Personalidade
desvirtuada
do
acusado
demonstrada
pelas
circunstâncias do delito e por sua vida pregressa Recurso de
apelação desprovido.
Vistos.
LUIZ HENRIQUE ARCHANGELO DOS SANTOS
foi condenado a cumprir a pena de 05 anos e 04 de reclusão, em regime inicial
fechado, e a pagar o valor correspondente a 13 dias-multa em seu mínimo unitário,
por infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
Inconformado o réu apela, buscando tão somente a
fixação de regime inicial mais brando.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528720-34.2019.8.26.0228 -Voto no
3
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 03 de dezembro de 2019,
por volta das 11,19 horas, na Rua Augusta no 990, cidade de São Paulo, LUIZ
HENRIQUE ARCHANGELO DOS SANTOS, juntamente com um indivíduo não
identificado, subtraíram para eles, mediante grave ameaça exercida com a simulação
do porte de uma arma, dois aparelhos de telefone celular, cartões bancários, um
relógio de pulso e outros itens pessoais pertencentes à vítima protegida (Provimento
32/2000 da CGJ).
Segundo o apurado, a vítima conduzia o seu veículo na
via pública quando foi abordada pelo réu e por seu comparsa, que após simularem o
porte de uma arma, subtraíram-lhe os bens, evadindo-se em seguida.
Ocorre que guardas civis em patrulhamento de rotina,
cientes do assalto, avistaram o réu e o detiveram, a despeito da tentativa de fuga, e
recuperaram os bens subtraídos à vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528720-34.2019.8.26.0228 -Voto no
4
Por isso o réu foi preso em flagrante e encaminhado ao
distrito
policial, onde foi interrogado pela autoridade policial e optou por permanecer em
silêncio, contudo, quando interrogado em Juízo ele confessou a acusação, admitindo
a subtração dos bens da vítima, bem como a participação de um comparsa no delito.
Por sua vez, a vítima confirmou os fatos indicados na
denúncia, informando que conduzia o seu veículo na via pública quando dois
indivíduos se aproximaram e, após simularem o porte de uma arma, subtraíram-lhe
os bens.
Vale consignar ainda que a vítima reconheceu o
apelante, presente em Juízo, como um dos autores do roubo.
A seu turno, o guarda civil Sidney da Silva Parreira deu
conta de que realizava patrulhamento de rotina quando tomou conhecimento dos
fatos e, em diligências, logrou deter o réu, recuperando os pertences da vítima.
Portanto, a meu ver, os elementos de convicção trazidos
aos autos tornam inquestionável a responsabilidade penal do apelante, até mesmo
porque ele confessou a acusação e foi reconhecido pela vítima, em ambas as fases
da investigação, como um dos autores do crime.
Destarte, os elementos de prova coligidos pela acusação
não poderiam ser mais robustos, e a Defesa sequer se insurgiu contra a solução
condenatória, limitando-se a pleitear a fixação de regime inicial mais brando.
Outrossim, a causa de aumento quanto ao concurso de
agentes é inquestionável; a confissão, somada aos depoimentos da vítima e do
guarda civil, são elementos que demonstram o liame subjetivo entre o acusado e seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528720-34.2019.8.26.0228 -Voto no
5
comparsa.
A pena-base foi estabelecida em seu patamar mínimo de
04 anos de reclusão e 10 dias-multa em seu mínimo unitário à míngua de maus
antecedentes.
Na segunda etapa da dosimetria, a pena permaneceu
inalterada, pois a circunstância atenuante da menoridade relativa não poderia levar à
fixação da pena aquém do mínimo legal, a teor da Súmula 231 do STJ.
Na terceira fase da dosimetria, houve a elevação da pena
em 1/3, resultando em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa em seu
mínimo unitário, ante o reconhecimento da causa de aumento quanto ao concurso de
agentes.
O regime prisional fechado para o início do
cumprimento da pena deve prevalecer, pois trata-se de delito violento, perpetrado
com grave ameaça à pessoa, cuja ação parece revelar personalidade desajustada,
voltada ao ganho patrimonial em desrespeito à integridade física e psicológica do
cidadão de bem.
O crime em questão traz desassossego à sociedade,
autorizando o encarceramento mais severo na fase inicial do cumprimento da pena
corporal, e conceder-lhe regime mais brando seria decidir contra os anseios da
coletividade, que clama por mais rigor na punição dos crimes praticados com grave
ameaça ou violência contra as pessoas.
Ademais, a personalidade desvirtuada do acusado revela-
se na ousadia daquele que comete crime violento durante o dia, na região central de
uma grande metrópole, bem como por sua vida pregressa, eis que ele responde à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528720-34.2019.8.26.0228 -Voto no
6
ação penal pela prática do delito de lesão corporal em situação de violência
doméstica.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator